Tribunal: TJDFT
Processo: 0724256-31.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO JULGADA PROCEDENTE. CONTRATO DE PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO NOS SISTEMAS CONSTRUTIVOS DO EDIFÍCIO. OBRA CONTRATADA PELO CONDOMÍNIO. FURTO NO INTERIOR DO APARTAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MEDIDAS DE SEGURANÇA. OMISSÃO. ART. 186 DO CC. NEXO CAUSALIDADE. VERIFICADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença a qual julgou procedente pedido formulado em ação de ressarcimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à responsabilidade ou não da ré, empresa contratada pelo apelado, em decorrência do furto ocorrido em apartamento, durante a reforma contratada visando a execução de serviços de engenharia e revitalização da fachada do edifício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil, no caso, está baseada nos arts. 186, 927 e 938, do CC, exigindo-se a comprovação do dano e do liame causal.
4. Restou comprovado não ter a ré instalado os tapumes visando o isolamento da área a qual dava acesso aos apartamentos do condomínio, tendo a mesma sido notificada para assim proceder nos termos do e-mail; entretanto, manteve-se inerte.
5. Os depoimentos colhidos em audiência confirmaram não ter o condomínio impedido a instalação de tapumes, sendo tal obrigação atribuída à ré, conforme previsão contratual. Além disso, confirmou-se haver sido o acesso ao andaime determinante para a consumação do furto.
6. Destarte, “(...) No âmbito da responsabilidade subjetiva o dever de reparação imposto àquele que causa dano a outrem pressupõe a lesão a um bem jurídico, a culpa lato sensu do agente e o nexo causal, que liga a conduta dolosa ou culposa do agente ao evento danoso. 4. É ônus processual do autor a prova dos fatos constitutivos do direito vindicado (art. 333, I, do CPC). 5. A responsabilidade civil tem como pressupostos o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano (art. 927 do Código Civil). (20080110479149APC, Relator: Alfeu Machado, 3a Turma Cível, DJe: 13/12/2011).
7. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: " A responsabilidade civil, no caso, está baseada nos arts. 186, 927 e 938, do CC, se fazendo necessário analisar acerca da existência de culpa ou dolo, exigindo-se a comprovação do dano e do liame causal.”
________
Dispositivos relevantes citados: arts. 186, 927 e 938, do CC.
Jurisprudência relevante citada: 20080110479149APC, Relator(a): Alfeu Machado, 3a Turma Cível, data de julgamento: 07/12/2011, publicado no DJe: 13/12/2011.